Tribunal: TJPA
Processo: 0800531-21.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800531-21.2021.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: JOSE WALDOLI FILGUEIRA VALENTE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo n.º: 0800531-21.2021.8.14.0012

Órgão Julgador: 2a TURMA DE DIREITO PÚBLICO

Recurso de Apelação

Apelante: MUNICÍPIO DE CAMETÁ

Apelado: JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Município de Cametá contra ex-Prefeito Municipal, com base em irregularidades na gestão de recursos da Lei Aldir Blanc. Sentença indeferiu a petição inicial por inépcia, sob fundamento de ausência de demonstração do dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021 e falta de clareza na tipificação da conduta nos termos da Lei nº 8.429/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a petição inicial apresentada atende aos requisitos legais para o seu recebimento, especialmente quanto à descrição dos fatos, individualização da conduta e presença de indícios de dolo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ entende que a rejeição liminar da petição inicial em ações por improbidade somente é cabível se constatada a inexistência do ato ímprobo, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita.
4. O princípio do
in dubio pro societate
impõe o recebimento da petição inicial se houver indícios mínimos da prática de ato ímprobo.
5. A inicial, ainda que proposta antes da reforma legal, foi emendada e apresentou narrativa suficiente para viabilizar a instrução, não sendo exigível, nesta fase, a prova do dolo.
6. A extinção precoce da demanda impede a devida formação do contraditório e da ampla defesa, além de violar o princípio da primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para determinar o regular prosseguimento do feito perante o juízo de origem.

Tese de julgamento: 1. A rejeição liminar da petição inicial por improbidade administrativa somente é admissível quando ausentes indícios mínimos da prática de ato ímprobo. 2. A demonstração do dolo específico é exigência para o julgamento de mérito, não podendo ser presumida a inépcia na fase de admissibilidade da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321 e 485, I; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, 10, 11 e 17; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.650.599/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 30.04.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.356.188/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 17.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Sessão presidida pela Exma.
Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
em face da Sentença prolatada pelo MM. 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, nos autos da Ação de Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa cumulada com Pedido de Ressarcimento de Dano ao Erário, movida em face de
JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
, ex-Prefeito Municipal, com o objetivo de responsabilizá-lo pela prática de atos ímprobos relacionados à gestão, seleção e distribuição de recursos federais destinados ao setor cultural, nos termos da Lei Federal n.º 14.017/2020, conhecida como Lei Aldir Blanc.
,
cujo
decisum
possui o seguinte teor:

“Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Cametá em face da parte requerida, com base na suposta prática de atos ímprobos.

Em decisão anterior, foi determinado que o Município de Cametá emendasse a inicial, considerando as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, que impõe, entre outras exigências, a demonstração de dolo específico para os atos de improbidade administrativa.

Especificamente, foi solicitado que fosse indicado de forma clara o dolo e qual tipo de ato de improbidade se imputava à requerida, conforme os arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

O Município de Cametá, em resposta, apresentou manifestação em que se comprometeu a emendar a inicial, conforme as exigências da legislação vigente. Contudo, ao analisar a peça apresentada, verifico que a emenda não atendeu integralmente aos requisitos estabelecidos. A inicial não foi suficientemente adequada no tocante à demonstração do dolo específico exigido pela nova redação da Lei nº 8.429/92, tampouco foi indicada de forma detalhada e clara a natureza do ato de improbidade imputado à requerida, com a devida especificação do tipo

previsto nos artigos 9º, 10 ou 11 da citada lei.

A ausência de emenda conforme o determinado implica a inépcia da inicial, uma vez que o Município de Cametá não cumpriu os requisitos essenciais para a propositura da ação, conforme preconiza o artigo 330, § 1º, do Código de Processo Civil, que estabelece a necessidade

de adequada fundamentação e detalhamento da demanda.

Dessa forma, considerando a falta de regularização da inicial, indefiro a petição julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por inépcia da inicial.

Sem custas e honorários advocatícios. (...)”

Em suas razões (ID 26341726), inconformado com a decisão extintiva, o Município de Cametá apresenta sua irresignação sob os aspectos da nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação adequada; que houve o cumprimento integral do despacho de emenda à inicial indicando a individualização da conduta; e o dolo específico restou demonstrado, devendo haver anulação e reforma da decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça apresentou sua manifestação (ID 27687253) pugnando pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, no sentido de que os autos sejam remetidos a origem para o seu regular processamento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos, observo que a sentença proferida pelo Juiz de Direito do Grupo de Auxílio Remoto, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. O Julgador de piso consignou que, apesar de o Município de Cametá ter apresentado manifestação em que se comprometeu a emendar a inicial, a peça apresentada
não atendeu integralmente aos requisitos estabelecidos
pelo despacho anterior, sobretudo em face das inovações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021, e dessa forma, considerou que a inicial
não foi suficientemente adequada no tocante à demonstração do dolo específico
, elemento agora exigido pela nova redação da Lei n.º 8.429/1992 para a caracterização do ato de improbidade.

Da mesma forma, entendeu que o Município Autor, ora Apelante, não indicou de forma detalhada e clara a natureza do ato de improbidade imputado ao requerido, com a devida especificação do tipo previsto nos artigos 9º, 10 ou 11 da LIA, conforme as alterações legais supervenientes.

Pois bem.

Dispõe o artigo 321 do Código de Processo Civil que:

"Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o Juiz indeferirá a petição inicial."

No caso das Ações relativas à Lei de Improbidade Administrativa, o entendimento hodierno do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) aduz que a rejeição de plano da petição inicial deve ocorrer apenas quando
constatada a inexistência do ato ímprobo,
se
improcedente a ação
ou
inadequação da via eleita
,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO QUE CAUSOU PREJUÍZO AO ERÁRIO. LICITAÇÃO FERROVIA NORTE-SUL. RECEBIMENTO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI 14.230/2021. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NECESSIDADE APURAÇÃO CONDUTA ÍMPROBA. INCIDÊNCIA TEMA 1199. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO OBSERVADAS AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE CERCEAMENTO DO JUS ACCUSATIONIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

- Na origem, o Tribunal a quo, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para rejeitar a inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa e considerou prejudicado o pedido de substituição de bens. Nesta Corte, ante a extinção da ação de improbidade antes mesmo da instrução processual, restabeleceu-se a decisão de primeiro grau que havia recebido a inicial.

II - A inicial da ação de improbidade recebida antes da vigência da Lei 14.230/2021, que descreve adequadamente conduta ímproba deve ter o recebimento mantido, com destaque que no julgamento de mérito, os réus não poderão ser condenados pela prática de ato culposo, nem que esteja em desacordo com o atual regramento da tutela da probidade administrativa que afasta expressamente a possibilidade de dano presumido ao erário.

III - Na fase de recebimento da inicial de ação por improbidade administrativa, por força da moralidade administrativa, incide o princípio
in dubio pro societate.

IV - esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de
que a rejeição de plano da petição inicial somente é cabível quando constatada a inexistência do ato ímprobo, se improcedente a ação ou inadequada a via eleita, consoante preconizado pelo art. 17, § 8º, da LIA, em sua redação original, sendo, ademais, pacífico que, em fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa, vigora o princípio do
in dubio pro societate,

ou seja, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade administrativa, impõe-se o recebimento da peça inaugural com a continuidade da fase de instrução e julgamento do feito.

V - Esse entendimento prevalece mesmo após as alterações advindas com a Lei n. 14.230/2021, cumprindo apenas observar se foram preenchidos os requisitos do atual art. 17, § 6º, da LIA, no que tange à descrição fática e individualização das condutas imputadas aos réus, assim como se há indícios da prática de ato ímprobo nos termos dos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, o que inclui o elemento anímico, priorizando com isso o interesse público.

VI - No recebimento de inicial de ação por improbidade administrativa que aponta a existência de elemento subjetivo descabe exigir a comprovação do dolo na fase postulatória, já que deverá ser objeto de instrução processual, sob pena de cerceamento ao
jus accusationis.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.803.193/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 10/12/2024.

VII -
Portanto, é prematura a extinção do processo, tendo em vista não existirem elementos fáticos ou probatório suficientes para um juízo conclusivo
acerca da demanda, tampouco quanto à efetiva presença do elemento subjetivo do suposto ato de improbidade administrativa, o qual exige, em regra
, a regular instrução processual
.

VIII - Correta a decisão a qual deu provimento ao recurso especial, determinando o recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, além do regular processamento do feito.

IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.650.599/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECEBIMENTO DA INICIAL. ATO IMPROBIDADE QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO. EXISTÊNCIA DE ÍNDICIOS. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO JUS ACCUSATIONIS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão objetivando a condenação dos réus por ato de improbidade administrativa pela prática da conduta descrita no art. 10, VIII, IX e XII, da Lei nº 8.429/1992. II - Ante o não recebimento da inicial nas instâncias ordinárias, esta Corte deu provimento ao recurso especial para prosseguimento da ação. III - O acórdão recorrido reconheceu, expressamente, a existência de irregularidades administrativas na contratação do escritório de advocacia. No entanto, entendeu que a petição inicial não deveria ser recebida, por não estar comprovada a efetiva existência de dolo ou culpa dos agentes públicos e ocorrência de prejuízo aos cofres públicos. IV - "Não incide o óbice da Súmula 7/STJ, quando o Tribunal a quo detalha a conduta imputada ao agente. Nesses casos, inexiste a reapreciação do contexto probatório da demanda, mas tão somente a revaloração jurídica dos elementos fáticos delineados pela Corte recorrida" (REsp 1.156.564/MG, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/2010)" (AgInt no AREsp 824.675/SC, relator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/2/2017.) V -
A improcedência das imputações de improbidade administrativa, na fase de admissibilidade da acusação, quando o acórdão recorrido entendeu pela existência de indícios de irregularidades administrativas, perfaz juízo que, no caso, não pode ser antecipado à fase de instrução processual, mostrando-se imprescindível o prosseguimento da demanda, de modo a viabilizar a produção probatória, necessária ao convencimento do julgador, sob pena, inclusive, de cercear o jus accusationis do Estado
. VI – O Superior Tribunal de Justiça entende que, em fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa, vige o princípio do in dubio pro societate. Nesse sentido: AgInt nos EREsp 1.569.184/RR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 22/8/2018; AgInt no REsp 1.655.871//PR, 1ª Turma, relatora Ministra Regina Helena Costa, julgado em 14/3/2022; AgInt no AREsp 2.328.170/SP, relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, julgado em 24/6/2024. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.356.188/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024)

In casu,
após o despacho do Juízo
a quo
(ID 26341720) que determinou à parte Apelante que emendasse a inicial, diante das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021. A Prefeitura de Cametá cumpriu a determinação e apresentou emenda à inicial (ID 26341721) indicando que supostamente a parte ré teria cometido infrações à Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020), criada para atenuar os efeitos socioeconômicos da pandemia do COVID-19 no setor cultural, e que abarcariam: habilitação indevida de beneficiários; pagamento a servidores públicos municipais; repasses a pessoas não cadastradas; ausência de contrapartida cultural; e acúmulo irregular de benefícios.

Portanto, a extinção do processo por inépcia da inicial revelou-se prematura, já que o autor/apelante procedeu no atendimento das determinações judiciais, juntando e indicando as informações necessárias para o regular desenvolvimento do feito.

É válido salientar que a ação foi proposta em 18/03/2021, ou seja, antes da alteração da Lei nº 8.429/1992 pela Lei 14.230/2021, de 26/10/2021, cuja alteração normativa alterou os requisitos para a configuração da improbidade, devendo haver a demonstração de dolo específico para instauração da ação. Nesse diapasão, o STJ possui julgado asseverando a importância do
in dubio pro societate,
o qual cito trecho do acórdão da lava do eminente Ministro Francisco Falcão:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

"É cabível a rejeição de plano da petição inicial apenas quando constatada a inexistência do ato ímprobo, sendo pacífico o entendimento desta Corte de que, em
fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa, vige o princípio do
in dubio pro societate
.
Significa dizer que, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade administrativa, ainda assim se impõe o recebimento da exordial
. A propósito, é o entendimento proferido por esta Corte: (AgInt no AgInt no REsp n. 1.732.729/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe 1º/3/2021) Grifou-se. V -
Cabe à fase posterior o enfrentamento das alegações atinentes à caracterização ou não de atos de improbidade administrativa
, sob as perspectivas objetiva de existência ou não de prejuízo ao erário ou de violação ou não de princípios regentes da administração pública e subjetiva
consubstanciada pela existência ou não de elemento anímico
, sendo clara a decisão objurgada quanto aos elementos considerados ao convencimento do juízo em relação à necessidade de recebimento da petição inicial. Veja-
Na presença de dúvida fundada a respeito da existência de ato ímprobo, deve o magistrado permitir o prosseguimento da demanda,
como tripla garantia: a) ao autor, que terá a oportunidade de robustecer em instrução suas ponderações; b) aos réus, que, finalizado o trâmite processual, obterão resposta definitiva que, se lhes for favorável, estará albergada pela coisa julgada material, em situação de efetiva pacificação, e não, meramente formal, como decorre do indeferimento da petição inicial; c) à coletividade, cuja proteção é a finalidade última da demanda." Precedente: REsp 1.666.454/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017 [...] STJ, Ag. EM REsp 2.112.905/DF, Rel; Ministro Francisco Falcão, julgado em 26/02/2024.

Ademais, a extinção do processo em fase tão embrionária, sem que a relação processual estivesse sequer aperfeiçoada pela citação do requerido, e em face dos indícios mínimos e razoáveis de improbidade apontados, viola o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Dessa forma, consubstanciado pelo entendimento exarado pelo Colendo STJ, entendo que impõe-se o recebimento da peça inaugural e a continuidade da fase de instrução, oportunidade em que haverá o aprofundamento das questões fáticas, a fim de verificar concretamente a existência ou não das irregularidades supostamente praticadas, suprindo-se eventuais lacunas inclusive com prova testemunhal, se necessário.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU PROVIMENTO AO APELO para que os autos possam retornar ao
juízo a quo
para o seu regular processamento, nos termos da fundamentação lançada.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026